Tribunal: TJSP
Processo: 2318289-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Indeferimento de pedido de arresto de valores em contas de terceira que se pretende a inclusão no polo passivo da execução - Alegada possibilidade e necessidade ante as circunstâncias da espécie - Inadmissibilidade, neste ensejo, das medidas constritivas postuladas - Impossibilidade, em regra, da concessão da tutela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Indeferimento de pedido de arresto de valores em contas de terceira que se pretende a inclusão no polo passivo da execução - Alegada possibilidade e necessidade ante as circunstâncias da espécie - Inadmissibilidade, neste ensejo, das medidas constritivas postuladas - Impossibilidade, em regra, da concessão da tutela pretendida antes de realizada a citação de terceiro que não é parte na lide executiva - Requisitos dos artigos 829 e 830, assim como os dos 300 e 303, do vigente CPC não preenchidos - Decisão mantida - Agravo improvido.